Tribunal: TJMT
Processo: 1030751-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030751-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DANIELA SANZETENEA - CPF: 537.421.841-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por passageira contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e a chegada ao
destino final
com mais de 17 horas de atraso, sem a devida prestação de assistência material. A recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso superior a 17 horas para a chegada ao
destino final
, decorrente de perda de conexão por falha na prestação do serviço, somado à ausência de comprovação de assistência material adequada (alimentação, hospedagem), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando fixado em patamar que não atende adequadamente à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Majora-se a indenização para R$ 6.000,00, por ser quantia mais adequada às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A perda de conexão aérea que resulta em atraso superior a 17 horas na chegada ao
destino final
, aliada à ausência de prestação de assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por extrapolar o mero aborrecimento. 2. O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1019437-53.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030751-93.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Marcia Daniela
Sanzetenea

Recorrido
: LATAM Airlines
Group
SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marcia Daniela
Sanzetenea
ajuizou reclamação em face da LATAM Airlines
Group
SA. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas da reclamada para viajar de Cuiabá/MT para Maceió/AL, com data de ida em 30/04/2025 e retorno em 05/05/2025; b) no voo de volta, houve atraso de mais de 1 hora na decolagem do aeroporto de Maceió, resultando na perda da conexão em São Paulo; c) após mais de 2 horas sem informação, foi informada que só haveria outro voo para Cuiabá no dia seguinte; d) solicitou declaração sobre a ocorrência, mas a reclamada se negou a fornecer; e) embarcou apenas às 15h15 do dia 06/05/2025, chegando ao destino final às 17h00, com mais de 17 horas de atraso em relação ao horário contratado. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) a companhia aérea confirmou que o atraso ocorreu por motivo de manutenção não programada, o que configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da empresa; c) o atraso de mais de 17 horas, a ausência de assistência adequada e a falta de informações claras caracterizam circunstâncias excepcionais que extrapolam o mero aborrecimento; d) a jurisprudência da Turma Recursal reconhece o dever de indenizar em casos semelhantes. Ao final: a) julgou procedente o pedido; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e com juros pela taxa Selic contados da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade dos fatos; b) a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem fixado valores superiores em casos semelhantes, citando precedentes com indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 13.000,00; c) a reclamada é empresa de grande porte econômico, devendo o valor da indenização ter caráter pedagógico. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por intempestividade; b) a gratuidade da justiça deve ser indeferida por falta de comprovação da hipossuficiência; c) o valor fixado na sentença é adequado e proporcional; d) qualquer majoração representaria enriquecimento ilícito; e) o art. 251-A da Lei 14.034/2020 condiciona a indenização extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo e sua extensão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No presente caso, tais circunstâncias excepcionais estão plenamente demonstradas:

A parte autora foi impedida de embarcar no voo de conexão, sendo forçada a permanecer em outro estado por mais de 17 horas aguardando novo embarque no dia seguinte;

Não houve comprovação de prestação adequada de assistência material (alimentação,
hospedagem ou transporte
);

Não houve fornecimento de informações claras e eficazes sobre alternativas disponíveis;

A autora se viu desamparada fora de seu domicílio após falha evidente da companhia aérea.

Esses elementos extrapolam com sobras os limites do mero dissabor ou frustração e justificam a reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT nesse sentido nos mostra:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6. O cancelamento do voo, sem prévio aviso e com realocação em horário muito posterior, gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
(...)
(N.U 1019437-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/08/2025
,
Publica
do
no DJE 15/08/2025)

Portanto, diante da falha na prestação do serviço, ausência de assistência, longa espera e descaso com o passageiro, é cabível e devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ// AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:

N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e condenar a LATAM AIRLINES GROUP SA ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025